Tribunal: STF
Processo: HC 199549
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 140.656/AL, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e tortura (art. 1º, II, e §4º, da Lei 9.455/97). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
    III - In casu, extrai-se do acórdão objurgado que: "[...]a audiência de instrução já se realizou e foi encerrada no dia 13.08.2019, tendo se verificado, inclusive, a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa do corréu, estando pendente apenas o oferecimento das alegações finais pela Defesa da paciente, que, antes de apresentá-las, pugnou pela realização de diligências" (fl. 201-grifei). Incide, pois, o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) a paciente está presa preventivamente desde o dia 9 de abril de 2019 e ainda não foi julgada, o que viola claramente o princípio constitucional da razoável duração do processo. Isso sem contar o período de trinta dias que permaneceu presa em virtude da prisão temporária; e (b) Ao contrário do que decidiu o Tribunal da Cidadania, a instrução criminal não foi encerrada porque estão pendentes de cumprimento diligências probatórias determinadas pelo juízo de ofício, de modo que o atraso não pode ser imputado ao paciente nem à defesa. Requer, assim, a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
    Com efeito, a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal foi assim rechaçada pelo Tribunal estadual: 
    Conforme denúncia oferecida às fls. 01/05, dos autos de origem, a paciente, em concurso com seu companheiro e de forma reiterada, teria levado a efeito, contra seus próprios filhos e enteados — crianças com idades que variam de 02 (dois) a 06 (seis) anos — atos de tortura e atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
    Pelo teor da peça pórtico acusatória, os codenunciados submetiam as vítimas a intenso sofrimento físico e mental, havendo relatos de que se utilizavam de colher aquecida para provocar queimaduras nas vítimas, bem como colocavam as cabeças destas dentro de um balde com água até que desmaiassem.
    De pronto, percebe-se que teia fática imputada à paciente, naturalmente complexa por envolver mais de um autor e várias vítimas, demanda investigação e a prática de atos instrutórios também revestidos de complexidade e nuances que justificam o alongamento do prazo para o encerramento da ação penal.
    Demais disso, colhe-se das informações, coligidas às fls. 178/186, que a situação prisional da paciente tem sido reapreciada constantemente, a exemplo das decisões proferidas às fls. 243/247, 393/397 e 595/602, do feito originário, o que demonstra diligência e ausência de desídia, por parte do Juízo impetrado, na condução do feito.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou que: 
    In casu, incide, pois, o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a instrução, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/5/2018 e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.
    Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa (crimes cometidos em ambiente familiar contra cinco crianças) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Registre-se, por fim, que o Tribunal local recomendou ao Juízo processante imprimir celeridade no julgamento da ação penal.
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente